Tribunal: TJSP
Processo: 1010018-68.2023.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
res, alinhando-se a posicionamento jurisprudencial existente. Omissão inexistente quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Prequestionamento que se revela desnecessário, conforme esclarecido no acórdão e nos termos expressos do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010018-68.2023.8.26.0451; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2024; Data de Registro: 25/10/2024)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2024

Data de publicação:

25/10/2024

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, alinhando-se a posicionamento jurisprudencial existente. Omissão inexistente quanto

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. VIA ACLARATÓRIA INADEQUADA À SANAÇÃO DE SUSCITADO "ERROR IN JUDICANDO". O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de uma das hipóteses catalogadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Acórdão embargado que enfrenta as questões elementares, alinhando-se a posicionamento jurisprudencial existente. Omissão inexistente quanto aos pontos devolvidos ao exame em segundo grau. Prequestionamento que se revela desnecessário, conforme esclarecido no acórdão e nos termos expressos do art. 1.025 do CPC. Embargos rejeitados.